Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – VÍCIO NO SERVIÇO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE VALORES FATURADOS E PAGOS – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, condenando o MERCADO PAGO a restituir ao autor, titular do cartão de crédito, a quantia de R$ 11.380,00 (onze mil, trezentos e oitenta reais), já incluída a dobra, de valores indevidamente descontados. Em suas razões, alega preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pela cobrança dos valores é exclusiva da administradora do cartão. No mérito, aduz que no cadastro do recorrido foi localizada apenas uma transação, não havendo nenhum pagamento em duplicidade. Afirma a inaplicabilidade da teoria do risco da atividade, uma vez que a relação não seria de consumo, posto que o usuário vendedor, na plataforma é, o fornecedor do produto, e o recorrente está em outra cadeia de fornecimento, apenas intermediando o serviço. Afirma a inexistência de danos materiais, eis que não há prova de que a recorrente deu causa ao dano apontado pela parte autora. Por fim, argumenta que não houve retenção de valores por parte da recorrente, pois a falha ocorreu diretamente na administradora de cartão de crédito da recorrida. Requer a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 27809061).
III- Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
IV- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Conforme asseverado em sentença, a empresa que se dedica à intermediação de vendas eletrônicas realizadas em espaço virtual por ela mantido e obtendo lucro, ostenta legitimidade para responder por prejuízos sofridos por usuários que utilizam seu sistema, nos termos do artigo 7o do CDC. Ao disponibilizar espaço para realização de vendas, intermediando serviços e portanto auferindo lucros dos negócios ali realizados, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável solidária pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
V- Mérito. A questão dos autos é consumerista, devendo ser analisada à luz dos dispositivos do CDC. O negócio em questão foi realizado por meio da plataforma virtual da recorrente. Nada obstante constar em seus registros apenas uma transação do valor informado, as faturas anexadas apontam lançamentos em duplicidade na fatura do cartão de crédito de propriedade da segunda autora (ID 72784195 a 72784197 e 88643944 a 88645450). As faturas dos autos comprovam o lançamento e pagamento em duplicidade em todos os meses de cobrança (junho a março/2021). Assim, a restituição dos valores cobrados e pagos é impositiva.
VI- A restituição em forma dobrada, em razão da cobrança indevida, decorre do disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a prova da má-fé, bastando falha na prestação do serviço, como é o caso dos autos.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos.
VIII- A recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
IX- A súmula do julgado servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.